Tribunal: TJES
Processo: 5008878-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008878-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANIA FONSECA DA SILVA
RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5008878-45.2025.8.08.0035

RECORRENTE: NATANIA FONSECA DA SILVA

RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR (SEGURO AUTOMOTIVO). REPARO DE VEÍCULO. ATRASO DESARRAZOADO NA ENTREGA. PRIVAÇÃO DE USO DO BEM. INSTALAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE DISPOSITIVO ANTIFURTO INOPERANTE. PRÁTICA ABUSIVA. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a associação ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais relacionados a despesas com transporte da autora enquanto a motocicleta esteve na oficina para reparos. A recorrente busca a reforma do julgado exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em verificar se a indenização por danos morais arbitrada na origem mostra-se suficiente frente à privação prolongada do veículo e à instalação não autorizada de dispositivo defeituoso.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A privação prolongada de meio de transporte essencial compromete gravemente o cotidiano da proprietária. A colocação de dispositivo antifurto defeituoso sem consentimento constitui prática abusiva e vício do serviço. O montante fixado em primeiro grau revela-se módico, justificando-se a majoração para R$ 3.000,00, valor adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, com encargos legais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; Artigos 6º, inciso VI, 14,
caput
, 20 e 39, inciso III, da Lei nº 8.078/1990; Artigo 20 da Lei nº 9.099/1995; Artigos 186, 405 e 944 da Lei nº 10.406/2002.

RELATÓRIO

Natania Fonseca da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Nobre Serviços Ltda (associação de seguro/proteção veicular), sustentando que sua motocicleta foi furtada. Narra que, apesar de o veículo ser encontrado, foram-lhe retiradas diversas peças, razão pela qual confiou à ré o conserto. Aduz que a previsão de entrega foi frustrada, privando-a de seu meio de transporte por longo período. Afirma, ainda, que a requerida instalou um dispositivo antifurto defeituoso sem o seu consentimento, gerando falhas adicionais no veículo. Pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de regularmente citada, a associação requerida não apresentou defesa tempestiva, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a falha na prestação do serviço e, aplicando os efeitos da revelia, condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado visando unicamente à majoração da indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões eletrônicas pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, com gratuidade de justiça deferida à recorrente.

O mérito recursal restringe-se ao pedido de majoração da indenização por danos morais, estando preclusas as demais matérias.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no tocante à responsabilidade civil objetiva da associação ré (artigo 14,
caput
, do CDC).

A decretação da revelia da requerida na origem faz presumir a veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/1995. Assim, restou consolidada a conduta ilícita decorrente do atraso excessivo e injustificado na entrega do veículo da autora, além da abusiva instalação de acessório antifurto inoperante sem prévia anuência da consumidora, em flagrante descumprimento ao artigo 39, inciso III, do CDC.

A privação do veículo por longo período comprometeu seriamente a rotina e o cotidiano da autora, que se viu privada de sua mobilidade habitual por desídia da prestadora de serviços. Essa situação, somada à frustração de receber o veículo com um dispositivo antifurto defeituoso instalado de forma arbitrária, gera perturbação emocional que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Na fixação do dano moral, deve-se considerar a extensão do prejuízo, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante da gravidade da conduta da ré e do tempo de privação do bem, o montante de R$ 1.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente. Revela-se razoável e proporcional majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para compensar o sofrimento suportado e coibir a reiteração da conduta pela associação.

Sobre o valor atualizado incidirá correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e majorar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária incide a partir deste julgamento.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)